Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012447-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA OTE DA SILVA ALVES - CPF: 010.505.381-37 (APELADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (APELANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 3.974,22 a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da apelante pelos danos alegados pela autora, considerando a autonomia profissional do advogado; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da culpa concorrente para fins de redução da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do advogado, embora seja subjetiva e de meio, exige a observância dos princípios éticos e o dever de diligência no exercício da profissão, conforme disposto no art. 32 da Lei 8.906/94.

4.

Restou demonstrado que a apelante ajuizou ação judicial em favor da apelada alegando inexistência de débito, mesmo tendo ciência de que a dívida era reconhecida por sua cliente, orientando-a, ainda, a não comparecer à audiência de conciliação sob a alegação de que o processo seria extinto, o que resultou em condenação por litigância de má-fé.

5.

A autonomia profissional do advogado não justifica a adoção de estratégias processuais contrárias à boa-fé objetiva e que coloquem o cliente em situação de risco jurídico.

6.

O pedido de reconhecimento da culpa concorrente não merece acolhimento, pois cabia à apelante, na condição de profissional habilitada, orientar adequadamente sua cliente sobre os riscos e consequências jurídicas de suas ações.

7.

Os valores arbitrados a título de danos morais e materiais mostram-se adequados e proporcionais ao caso concreto, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do advogado decorre da violação ao dever de diligência e lealdade processual, sendo passível de indenização quando configurado o dolo ou culpa no exercício profissional.

2.

A autonomia profissional do advogado não autoriza a adoção de estratégias processuais que contrariem a boa-fé objetiva e prejudiquem o cliente.

3.

Não há culpa concorrente quando o advogado, como profissional habilitado, tem o dever de orientar adequadamente seu cliente sobre os riscos e consequências jurídicas de suas ações.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/94, art. 32; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FATIMA OTE DA SILVA ALVES, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, ao pagamento de R$ 3.974,22 a título de danos materiais, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) Ausência de responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, uma vez que não houve comprovação de que a conversa anexada aos autos estava relacionada à apelante; b) A autora deu causa aos próprios prejuízos ao prestar declarações falsas que resultaram em sua condenação por litigância de má-fé; c) Como advogada, possui autonomia para adotar as estratégias processuais que entender adequadas, sendo a advocacia uma atividade meio e não de resultado; d) Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente e redução da condenação em 50%, alegando que a autora tinha ciência e consentiu com o ajuizamento da ação, tendo inclusive assinado declaração nesse sentido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 263505779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A responsabilidade civil do advogado, embora seja subjetiva e de meio, não exime do dever de agir com diligência e em observância aos princípios éticos que norteiam a profissão.

No caso, restou demonstrado através dos documentos juntados aos autos que a apelante, na condição de advogada da apelada, ajuizou ação judicial incompatível com revisão da dívida, tendo inclusive orientado a não comparecimento em audiência de conciliação sob alegação de que o processo seria extinto, o que resultou em condenação por litigância de má-fé (id 263505297 e seguintes).

A conduta da apelante violou o dever de lealdade processual e o disposto no art. 32 da Lei 8.906/94, que estabelece a responsabilidade do advogado pelos atos praticados no exercício profissional com dolo ou culpa.

Quanto ao argumento de autonomia profissional, esta não pode ser invocada para justificar estratégias processuais que contrariem a boa-fé objetiva e coloquem o cliente em situação de risco, como ocorreu no presente caso.

Em relação ao pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente, não merece acolhimento. Isso porque, na condição de profissional habilitada, cabia à apelante orientar adequadamente sua cliente sobre os riscos e consequências jurídicas de suas ações, não podendo se eximir de sua responsabilidade técnica.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 3.974,22) mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, não comportando redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025